Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 5 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de subtração de veículo mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, sendo o acusado posteriormente localizado na posse do bem e reconhecido pela vítima. A defesa busca a redução da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 para valoração negativa dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, em razão dos maus antecedentes, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se adequada a fração aplicada na compensação entre multirreincidência e confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador possui discricionariedade na fixação da pena-base, desde que observe os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, não estando vinculado a frações matemáticas rígidas.
4. A jurisprudência admite como parâmetros orientativos as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem caráter obrigatório, exigindo-se apenas fundamentação idônea.
5. A utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo abstrato entre as penas mostra-se adequada e proporcional, especialmente quando devidamente motivada com base nas circunstâncias do caso concreto.
6. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando baseada em condenações transitadas em julgado distintas daquelas utilizadas para caracterizar a reincidência, afastando-se o bis in idem.
7. A multirreincidência justifica maior reprovação da conduta, sendo cabível a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, resultando em fração de aumento de 1/12, conforme orientação jurisprudencial.
8. Mantém-se o regime inicial fechado diante da reincidência e do quantum de pena fixado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.